Tribunal: TJSP
Processo: 0005864-07.2018.8.26.0481
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000521946

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0005864-07.2018.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
JEFERSON FELIPE DE OLIVEIRA CHAVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO à Apelação interposta por JEFERSON FELIPE DE OLIVEIRA
CHAVES, qualificado nos autos, apenas para reduzir suas penas básicas ao
mínimo legal, contudo, sem reflexo nas penas finais, mantendo, no mais, a r.
sentença apelada por seus próprios fundamentos. V.U." de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 30 de junho de 2020
LUIZ ANTONIO CARDOSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 38309
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005864-07.2018.8.26.0481
APELANTE: JEFERSON FELIPE DE OLIVEIRA CHAVES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM..: 2a VARA DA COMARCA DE PRESIDENTE EPITÁCIO
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora LARISSA CERQUEIRA DE OLIVEIRA)
Ao relatório da r. sentença acrescento que JEFERSON
FELIPE DE OLIVEIRA CHAVES foi condenado pelo Juízo de Direito
da 2a Vara da Comarca de Presidente Epitácio, nos autos de Processo
Crime no 0005864-07.2018.8.26.0481, às penas de 05 anos e 10 meses de
reclusão 583 dias-multa, por infração ao art. 33, caput, c.c. art. 40, V,
ambos da Lei no 11.343/06 e 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, como
incurso no art. 304, c.c. art. 65, I e III, “d”, ambos do Código Penal; penas
privativas de liberdade a serem cumpridas em regime fechado e, multas,
no valor diário mínimo (fls. 208/216).
Inconformado, JEFERSON interpôs Apelação, pleiteando
em suas Razões, a redução das penas básicas ao mínimo legal, a
incidência do redutor previsto no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06 e o
abrandamento do regime prisional (fls. 246/249).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
PAULO, em ambas as Instâncias, através de Contrarrazões
(fls. 252/260) e Parecer, ofertado pela d. Procuradoria Geral de Justiça
(fls. 275/278), pugnou pelo não provimento do recurso.
Resta ainda consignar, que não há nos autos, informação no
sentido de que a d. Defensora dativa (fls. 119) tenha optado pela
intimação pela Imprensa Oficial, o que inviabiliza o julgamento virtual,
tendo em vista o quanto previsto no art. 1o, da Resolução no 549/2011,
com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do
Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo.
É o relatório.
O Apelante foi condenado porque no dia 13 de julho de
2018, por volta de 02h00, na base da Polícia Militar Rodoviária
localizada na Rodovia SP 270, km 648, na cidade e comarca de
Presidente Epitácio, transportou no ônibus coletivo Viação Mota, cujo
itinerário era Ponta Porã/MS São Paulo/SP, para fins de comércio,
34 tijolos de maconha pesando cerca de 19.133,500g, droga que
determina dependência química e psíquica, assim o fazendo sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Foi condenado ainda porque nas mesmas circunstâncias
acima descritas, fez uso de documento público falso, qual seja, uma
cédula de identidade.
A materialidade e autoria dos crimes, sequer questionadas,
restaram devidamente comprovadas, a primeira, pelo Boletim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Ocorrência (fls. 12/16), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 17/18) e
Laudos de Constatação Preliminar (fls. 19/22), Documentoscópico
(fls. 147/152) e de Exame Químico Toxicológico (fls. 110/113) e, a
segunda, em especial pela confissão judicial do Apelante, corroborada
pelos relatos dos policiais militares Marcel Pires Dantas e Fábio Soares
Dias (fls. 7/8 e gravação audiovisual).
Busca o Apelante a redução das penas básicas ao mínimo
legal, a incidência do redutor previsto no § 4o, do art. 33, da Lei
no 11.343/06 e o abrandamento do regime prisional.
Passo a análise da dosimetria da pena em conjunto com os
pleitos.
Na primeira fase, as penas foram fixadas em 1/6 acima do
mínimo legal (05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa), tendo
em vista a quantidade da droga apreendida.
Todavia, embora o Apelante tenha sido preso com
grande quantidade de maconha, o certo é que esse fundamento
também foi utilizado para o afastamento do redutor especial, na
terceira fase de aplicação, assim, a fim de se evitar o bis in idem,
vedado em nosso ordenamento jurídico, tenho que as penas básicas
devem ser fixadas no mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-
multa).
Na segunda fase, foram reconhecidas as circunstâncias
atenuantes decorrentes da maioridade relativa e confissão espontânea
(art. 65, I e III, “d”, do Código Penal), agora, sem reflexo nas penas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
ante o enunciado da Súmula n° 231, do Colendo SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Na terceira fase, em razão da causa de aumento de pena
prevista no art. 40, V, da Lei n° 11.343/06, as penas foram majoradas em
1/6, totalizando 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.
Busca o Apelante a incidência da causa de diminuição
prevista no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06, que assim dispõe:
“§ 4o Nos delitos definidos no 'caput' e no § 1o deste artigo, as penas
poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão
em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de
bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem
integre organização criminosa”.
Para redução da pena, essencial que o réu seja “primário”,
apresente “bons antecedentes”, comprove que “não se dedique às
atividades criminosas”, assim como, “nem integre organização
criminosa”.
Evidente que essa causa de redução da pena está reservada
àquele que age por um impulso, um desvio, em situação isolada no
tráfico de drogas.
E mais, os parâmetros para a graduação da redução (1/6 a
2/3) devem ser objetivos e extraídos das diversas circunstâncias que
envolvam o caso, podendo variar dentro do seu campo de incidência.
Deve mesmo ser levado em conta que o § 4o do art. 33, tem
a sua referência justamente no caráter isolado da conduta realizada,
pressupondo mesmo não disponha o réu no seu passado sinais
indicativos de que esteja fazendo do crime um meio de vida, atuando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
com profissionalismo.
Essa causa de redução da pena deve incidir na
excepcionalidade, em situações específicas, próprias, quando patente
que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um desvio na vida do réu, e
não de uma contumácia, estilo, repetição de fato análogo, de uma rotina
de proceder.
Ao julgador compete a análise do impulso, do fator
determinante da conduta objetivamente tratada, que lhe permita concluir
tratar-se mesmo de caso de um criminoso meramente ocasional, ou
mesmo, se vem tomando aquela conduta como estilo de vida, para que
possa, não apenas determinar a gradação da redução da pena, como até
mesmo o total afastamento da causa de redução.
No caso, embora o Apelante seja tecnicamente primário,
comporta maior rigor a reprovação de sua conduta, tendo em vista a
grande quantidade de maconha apreendida (34 tijolos de maconha
pesando cerca de 19.133,500g), o que o diferencia de um traficante
iniciante, inviabilizando redução das penas.
O regime fechado deve ser mantido, eis que decorre das
circunstâncias em que o crime foi cometido, sendo que o Apelante
transportava, entre Estados da Federação, grande quantidade de
maconha, revelando sua perigosidade incomum.
Quanto a maconha, vale lembrar os ensinamentos de
CARLOS FERNANDES SANDRIN e JAQUES DE CAMARGO
PENTEADO (Drogas: Imputabilidade e Dependência, Edições APMP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
São Paulo, 1994, p. 23), no sentido de que um “fininho” de maconha
pesaria em média 0,76g, com isso, os 19.133,500g apreendidos seriam
suficientes para a confecção de mais de 25.175 “fininhos”, que
serviriam para o consumo de inúmeros usuários.
Tal circunstância não pode ser desprezada no momento
imposição do regime prisional e análise da incidência do redutor especial
previsto no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06.
Por fim, resta consignar que o Apelante foi preso em
flagrante delito, tendo a r. sentença apelada vedado o recurso em
liberdade.
Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à
Apelação interposta por JEFERSON FELIPE DE OLIVEIRA
CHAVES, qualificado nos autos, apenas para reduzir suas penas básicas
ao mínimo legal, contudo, sem reflexo nas penas finais, mantendo, no
mais, a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)